Tribunal: STF
Processo: ARE 1261996
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. FILHA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO OU DE DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO. LEI 3.660/2006 DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Servidora pública municipal - Município de Lençóis Paulista - Autora com filha portadora de Síndrome de Down - Norma local que prevê a jornada especial de trabalho, mediante redução proporcional da remuneração do funcionário - Pretensão, no entanto, de redução da carga horária semanal, sem compensação e diminuição dos vencimentos, através da aplicação, por analogia, do art. 98 da Lei Federal n° 8.112/90, aplicável a servidores da União e autarquias federais - Impossibilidade - Discricionariedade legislativa quanto às formas de efetivação das proteções constitucionais a crianças e deficientes - Não verificada omissão legislativa que justificasse a aplicação analógica de lei de ente federado diverso - Pedido, ademais, que ultrapassa a previsão da lei federal reclamada - Pretensão de aumento de vencimentos por hora trabalhada, ausente contraprestação ao ente público, representando enriquecimento sem causa e quebra de isonomia em relação aos demais servidores municipais - Vedação da Súmula Vinculante n° 37 do C. STF ao aumento de vencimentos por isonomia em relação aos servidores federais - Improcedência pedido que se impõe - Recurso do Município provido.” (Doc. 6, p. 23) 
    Não foram opostos embargos e declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, caput, 24, XIV, § 1º e § 4º, 42, 226, 227 e 229 da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para determinar à Municipalidade que efetue a devida adequação na jornada de trabalho da recorrente, de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo ou qualquer minoração em relação aos vencimentos que atualmente recebe, mantendo-se intangível sua remuneração, viabilizando a mesma, tempo hábil para assistir às necessidades da filha menor” (Doc. 8, p. 5-10).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8, p. 20).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 8, p. 29 e Doc. 9, p. 1).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, o acórdão recorrido consignou, in litteris:
    “O pedido não está apoiado em legislação estatutária aplicável aos servidores do Município de Lençóis Paulista. De fato, o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Lençóis Paulista (Lei municipal n.º 3.660/06), prevê em seu artigo 93, § 2.º (fls. 04) a jornada especial, mediante redução proporcional da remuneração do funcionário. Entretanto, a autora, ora apelada, pretende valer-se apenas da diminuição de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo dos vencimentos percebidos ou necessidade de compensação. 
    (…)
    Ademais, a própria petição inicial traz o quadro de horário de trabalho da servidora, apresentando vários dias com tardes disponíveis após 16h e inclusive uma tarde totalmente vaga (fls. 30), sendo duas horas de HTP livre, de modo que poderia ajustar o horário de trabalho às suas necessidades. 
    (…)
    Observo, outrossim, que o pedido inicial ultrapassou consideravelmente o quanto previsto na própria Lei Federal nº 8.112/90, supracitada, uma vez que a previsão da lei federal é apenas de concessão de ‘horário especial’, sem definição de proporção. 
    A autora, servidora mãe de criança com deficiência mental, requereu a redução da carga horária semanal em 10 horas, sem compensação ou minoração de vencimentos. Ora, o pedido representa não apenas a aplicação de dispositivo de lei federal a servidores municipais, mas a aplicação de uma interpretação amplamente extensiva daquele dispositivo. A observação realça a extensão em que o pedido inicial está desvinculado de previsão legal. 
    Necessário ressaltar, por fim, que a pretensão inicial representa a concessão de aumento de vencimentos em relação às horas trabalhadas. Ausente contraprestação ao ente público, o excesso representaria enriquecimento sem causa da servidora, além de quebra de isonomia em relação aos demais servidores municipais na mesma função, sem respaldo em lei.” (Doc. 6, p. 25-27)
    Assim, verifica-se que, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei 3.660/2006 do Município de Lençóis Paulista e Lei Federal 8.112/1990), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 635.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/11/2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 850.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/5/2016) 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
     Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente